Tribunal: TJSP
Processo: 1006872-79.2018.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - Pleito formulado por ex-cônjuge objetivando arbitramento de aluguel e recebimento de aluguéis, bem como aventados danos morais, por suposta propriedade em comum, utilizada exclusivamente pelo apelado - Sentença de improcedência - Inconformismo daautora insistindo nas teses iniciais, alegando falta de fundamentação do julgado - Rejeição - Prejudicial rejeitada - Sentença que

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - Pleito formulado por ex-cônjuge objetivando arbitramento de aluguel e recebimento de aluguéis, bem como aventados danos morais, por suposta propriedade em comum, utilizada exclusivamente pelo apelado - Sentença de improcedência - Inconformismo daautora insistindo nas teses iniciais, alegando falta de fundamentação do julgado - Rejeição - Prejudicial rejeitada - Sentença que analisou todos os pontos necessários a solução da demanda - Propriedade adquirida pelo ex-cônjuge anteriormente ao casamento das partes, com parte da construção já existente - Propriedade exclusiva do réu - Acordo de divórcio consensual homologado judicialmente, que consignou apenas o direito da autora de haver indenização correspondente a construção realizada após o casamento - Cumprimento de sentença na ação de divórcio extinta pelo pagamento nos termos do art. 924, II, do CPC- Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520029
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006872-79.2018.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante HELOISA
HELENA PEREIRA PEROCINI RUIZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FABRICIO
DE ARRUDA OLIVIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006872-79.2018.8.26.0132 -Voto no 28.427
2
Apelação Cível no 1006872-79.2018.8.26.0132
Comarca: Catanduva
Apelante: Heloisa Helena Pereira Perocini Ruiz
Apelado: Fabricio de Arruda Olivio
Voto no 28.427
AÇÃO INDENIZATÓRIA - Pleito formulado
por ex-cônjuge objetivando arbitramento de
aluguel e recebimento de aluguéis, bem como
aventados
danos

morais,
por
suposta
propriedade
em
comum,
utilizada
exclusivamente pelo apelado - Sentença de
improcedência
-
Inconformismo
daautora
insistindo nas teses iniciais, alegando falta de
fundamentação do julgado - Rejeição -
Prejudicial rejeitada - Sentença que analisou
todos os pontos necessários a solução da
demanda - Propriedade adquirida pelo ex-
cônjuge anteriormente ao casamento das partes,
com parte da construção já existente -
Propriedade exclusiva do réu - Acordo de
divórcio consensual homologado judicialmente,
que consignou apenas o direito da autora de
haver indenização correspondente a construção
realizada após o casamento - Cumprimento de
sentença na ação de divórcio extinta pelo
pagamento nos termos do art. 924, II, do CPC-
Apelo desprovido.
1. Ao relatório constante da sentença de
fls. 367/370, acrescento que esta julgou improcedente ação de
arbitramento de aluguel c.c. indenização por danos materiais e
morais, proposta por Heloisa Helena Pereira Perocini Ruiz em face
de Fabricio de Arruda Olivio, em razão do uso exclusivo de imóvel
de propriedade comum. Sucumbente, foi condenada a autora ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos
honorários advocatícios da parte contrária que fixo em 10% do
valor atualizado da causa, observada a gratuidade concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006872-79.2018.8.26.0132 -Voto no 28.427
3
Inconformada, apela a vencida (fls.
372/380), aduzindo, em síntese, que o fato do apelado possuir o
terreno anteriormente à união de ambos, não exclui o direito da
recorrente ser indenizada pelo arbitramento de aluguel. Alega que
a meação discutida em cumprimento de sentença na Vara da
Família e Sucessões diz respeito à parte que pertence à apelante, e
não, uso exclusivo do imóvel pelo apelado. Afirma que há omissão
e falta de fundamentação na decisão que afastou a indenização por
danos materiais e morais.
Recurso regularmente processado, com
oferecimento de contrarrazões (fls. 396/401).
2. Trata-se de ação arbitramento de
aluguel, cumulada com indenização por danos materiais e morais
proposta por ex-cônjuge perante o ex-marido, em razão da
suposta propriedade em comum, utilizada exclusivamente pelo
apelado.
Pretende a demandante a fixação de
aluguel mensal no importe de R$ 425,00 retroativo a 12.02.13,
data em que a autora deixou o lar conjugal, bem como indenização
por danos materiais no valor de R$ 2.000,00, relativo ao trabalho
profissional do peticionante, além de danos morais a serem
fixados no em quantia equivalente a 50 salários mínimos (R$
47.700,00).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006872-79.2018.8.26.0132 -Voto no 28.427
4
Em contestação o requerido aduziu
preliminares de inépcia e falta de interesse processual. No mérito
alega que a propriedade do terreno onde foi edificado o imóvel já
lhe pertencia antes do matrimônio, tendo sido realizada partilha
nos autos do divórcio consensual, restando consignado naquele
autos que a autora faria jus apenas à metade do valor
correspondente
à
construção
realizada
na
constância
do
casamento, porquanto o restante havia sido adquirido pelo réu de
forma exclusiva.
Para rejeitar a pretensão, entendeu o
julgador a quo que a autora não possui parte da propriedade do
bem,que ficou tocando exclusivamente ao varão, tendo esta
apenas o direito de receber do ex-cônjuge uma indenização, na
forma fixada, e, consequentemente, não pode pleitear recebimento
de aluguéis, daí porque julgou improcedente a ação.
Contra esta decisão, apelou a autora,
porém, sem razão.
Preliminarmente, afasta-se a alegação
de ausência de fundamentação da sentença, isto porque o Código
de Processo Civil dispõe em seu artigo 489, os requisitos da
sentença: “Art. 489. São elementos
essenciais da sentença (...), II -
os fundamentos,
em que o juiz analisará as questões de fato e de
direito; § 1o, (...) IV - não enfrentar todos os argumentos

deduzidos
no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006872-79.2018.8.26.0132 -Voto no 28.427
5
adotada pelo julgador ;”.
No caso concreto, depreende-se que a
r. sentença prolatada não descuidou de qualquer desses requisitos,
mormente, o inciso II, supra destacado.
A
toda
evidência,
o
dispositivo
concretiza a essência volitiva da sentença, mas não se limita ao
que dele consta, devendo-se levar em consideração, para a correta
interpretação do provimento judicial, também, sua motivação, na
integração e interpretação do próprio dispositivo, sendo certo que
o julgador não está obrigado a responder a cada um dos
argumentos lançados pelas partes.
Com relação ao mérito, da análise dos
autos, se verifica que no acordo celebrado pelas partes nos autos
da ação de divórcio, ficou estabelecido que o terreno em que se
localiza o imóvel objeto da lide, pertencia ao réu antes do
casamento.
Exsurge
do
acordo
homologado
judicialmente que havia construção erigida pelas paredes até a
altura da laje, sendo que as obras necessárias ao término da
construção foram realizadas mediante esforço comum do então
casal.
Nessas condições, como bem pontuado
pelo MM. Juízo, a autora não possui a propriedade do imóvel, mas
sim, direito correspondente a 50% da parcela correspondente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006872-79.2018.8.26.0132 -Voto no 28.427
6
construção realizada após o casamento: “Dessa forma, embora
tenha a autora direito a parcela do imóvel correspondente
a 50% da
construção
realizada após o casamento,
não possui ela direito
sobre
a
propriedade

do
bem
e,
consequentemente,

sobre
aluguéis.Digno
de nota que as partes casaram-se
no regime da
comunhão
parcial de bens (fls. 67), prevendo o art. 1.660, inciso
IV, do Código Civil, que entram na comunhão
“as benfeitorias
em
bens particulares
de cada cônjuge” e, portanto, a autora faz jus
apenas à divisão do acréscimo feito no imóvel do réu e não aos
alugueres correspondentes.De
mais a mais, o cumprimento
de
sentença para pagamento
da cota parte pertencente
à autora já
está sendo executado
nos autos da ação de divórcio, cujo
prosseguimento
dependia única e exclusivamente
da credora.”.
Nesse contexto, em consulta ao sistema
informatizado e-SAJ de primeira instância, observa-se que a autora
iniciou o cumprimento de sentença na ação de divórcio em trâmite
na Vara de Família e Sucessões da Comarca de Catanduva/SP
(processo no 0008697-51.2013.8.26.0132), o qual teve extinta a
execução, nos termos do art. 924, II, do CPC, ante o pagamento
dos valores devidos.
Desta forma, inexistindo direito aos
aluguéis pleiteados, outra não poderia ser a solução adotada, que
não fosse a improcedência da ação e, deste modo, não há que se
falar em indenização por danos materiais ou morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006872-79.2018.8.26.0132 -Voto no 28.427
7
Sendo assim, conclui-se que escorreita
a decisão monocrática ao julgar improcedente a demanda, devendo
ser mantido o julgado.
Para os fins do artigo 85, § 11o, do
Código de Processo Civil, imponho ao apelante vencida o
pagamento de honorários advocatícios de mais 5% sobre o
montante já previsto na sentença, observado quanto à execução
deste os benefícios da justiça gratuita já deferida.
3. Ante o exposto, meu voto nega
provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator